Tribunal: TJMT
Processo: 0007291-77.2014.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007291-77.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODOBENS COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 02.868.100/0001-60 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - CPF: 258.466.448-80 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO RAMOS ORMOND - CPF: 797.151.091-87 (APELADO), ALUDNEIA FREITAS ARRUDA - CPF: 883.073.011-49 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), RODOBENS COMPANHIA HIPOTECARIA - CNPJ: 02.868.100/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA DEMANDA EM RAZÃO DE ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE – CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. “É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Precedentes do STJ. (...) Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios” (AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO RODOBENS S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 0007291-77.2014.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra CARLOS EDUARDO RAMOS ORMOND, extinguiu o feito sem resolução do mérito após o Banco/autor informar que “
não tem interesse no prosseguimento destes autos
”, condenando-o aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em R$ 7 mil (cf. Id. nº 195072272).

O Banco/autor/apelante afirma que sua condenação “
ao pagamento de honorários de sucumbência feriu de morte o que preceitua do parágrafo 10 do artigo 85 do CPC
” e sustenta que, no caso, deveria o réu/apelado ser condenado por aplicação do princípio da causalidade, razão pela qual pede provimento do recurso, “
reformando a sentença recorrida, no tocante à condenação desta apelante ao pagamento dos ônus de sucumbência, a fim de aplicar o Princípio da Causalidade e dos preceitos do parágrafo 10 do artigo 85 do CPC, condenando exclusivamente o requerido, ora apelado, ao pagamento do ônus de sucumbência, tendo em vista que foi ele quem deu causa a propositura da presente demanda
” (sic – cf. Id. nº 195072273 - Pág. 9).

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 195072277).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, o Banco/autor/apelante apresentou em Primeiro Grau petição dizendo que o ajuizamento de ação de Imissão na Posse “
pelos adquirentes do imóvel objeto desta demanda
” ensejou “
a perda do objeto da presente ação de reintegração de posse
”, e, por isso, compareceu em Juízo para “
informar que não tem interesse no prosseguimento destes autos, devendo ser extinto sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC
” (sic – cf. Id. nº 195072268 - Pág. 4).

De acordo com pacífica jurisprudência do eg. STJ, nessas hipóteses de perda superveniente do objeto, de perda do interesse ou de mera desistência, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos com base no princípio da causalidade.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA PARTE CONHECIDA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO A FIM DE REDUZIR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O dissídio jurisprudencial não restou demonstrado ante a inexistência de similitude fática entre os julgados. 2.
É cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de o pedido de desistência da ação ter sido protocolado após a ocorrência da citação da ré, ainda que em data anterior à apresentação da contestação. Precedentes do STJ
. 3. Em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. 4. Agravo regimental desprovido” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp n. 1.001.516/RJ – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 18/12/2014, DJe de 6/2/2015).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE. 1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento. 2. Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência. 3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade. 4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.347.368/MG – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – j. 27/11/2012, DJe de 5/12/2012).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a r. sentença apelada e impor ao réu/apelado a condenação aos ônus sucumbenciais.

Custas recursais pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024